Tribunal: TJMT
Processo: 1021139-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021139-55.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCHIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 07.940.311/0001-80 (EMBARGANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE APELAÇÃO.

CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA – IMPERTINENCIA – MERO INCONFORMISMO - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 137936151) opostos por MARCHIMED COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA – ME em face de decisão que por unanimidade julgou parcialmente procedente recurso de Apelação interposto por BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

Em suas razões a Embargante alega em síntese, que há razões ensejadoras para revisão do julgado, pois além de não ter sido consideradas as provas coligidas aos autos, não se pode afastar que a parte Embargada, trata-se de Instituição Financeira, e, seguindo o entendimento adotado perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o dano moral é sempre presumido e a responsabilidade da mesma é objetiva.

Ainda, que a Embargada

demorou injustificadamente mais de 05 (cinco) anos para transferir a titularidade de um veículo, ou seja, pela presunção do dano, se esse fato não for motivo ensejador suficiente para caracterização de danos morais, tem-se ainda por violado os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Sustenta que é empresa especializada no fornecimento de órteses e próteses para o Estado, mediante inúmeras modalidades (licitação, carta convite, pregão, entre outros), só o podia fazer, mediante apresentação de certidões de regularidade fiscal, a qual não pode ser expedida pela demora injustificada de mais de 05 anos para transferência da titularidade do veículo, e por consequência eximir o Embargante da responsabilidade pelo pagamento do IPVA e taxas do Detran incidentes sob o mesmo.

Que desde a apreensão do veículo, ocorrida em 13/04/2014 até a data de 18/01/2019, o veículo permaneceu na posse da Embargada mas EM NOME DA EMBARGANTE, gerando inúmeros débitos de IPVA e Taxas junto ao Detran, impossibilitando emissão de certidão de regularidade fiscal, ou seja, mesmo sem ser proprietária do bem apreendido, a Embargante ainda figurava como responsável PELOS PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TRIBUTOS incidente sobre o veículo, inclusive, face a nova política tributária do Estado, tanto o IPVA quanto as taxas do Detran, eram enviados para processo de execução fiscal.

Destaca que a responsabilidade da Embargada é objetiva, ainda, que consta nos autos, confissão expressa da mesma
de
que o bem só foi transferido para terceiros na data de 18/01/2019.

Destaca que ainda, que este relator não vislumbre existência de danos morais, diante da conduta adotada pela Embargada, devidamente demonstrada nos autos, e reconhecida pelo Julgador Singular, registra-se que por ser a Embargada Instituição Financeira, os danos morais além de serem puros, são presumidos, DISPENSANDO A PRODUÇÃO DE PROVAS, ou seja, dano moral in res ipsa.

Requer o provimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES ora opostos, para sanando as contradições apontadas, reformar o r. acórdão guerreado, julgado IMPROCEDENTE a apelação manejada pela Embargada, mantendo a sentença de primeira instância pelos seus próprios meios e fundamentos, por ser medida da mais pura e lídima.

Manifestação do Embargado (id.n.o 139171158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 137936151) opostos por MARCHIMED COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA – ME em face de decisão que por unanimidade julgou parcialmente procedente recurso de Apelação interposto por BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, não existindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, de modo que a questão levantada representa inconformismo do embargante que teve a decisão desfavorável.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Logo, é de ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante
, uma vez que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Ademais não cabe neste momento processual analisar quaisquer provas atinentes ao mérito dos autos.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022